Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATIVIDADE COMERCIAL. AVALISTA. CÓDIGO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. CLÁUSULAS ALEGADAS COMO ABUSIVAS. VALORES NÃO INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. VALOR INDEVIDO NÃO INDICADO.
1.Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A análise se dá sob a ótica do Código Civil, uma vez que a parte figura na qualidade de avalista em operação que visa o fomento de atividade comercial e não na qualidade de consumidora final do crédito.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, pois representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 (Tema 576 do STJ), e cujos requisitos essenciais estão descritos no art. 29 da mesma norma.
4.Para afastar a característica de título executivo, é necessária a comprovação de vício formal por não estarem preenchidos os requisitos essenciais do título (art. 29 da Lei 10.931/2004) ou de que o saldo devedor apontado na planilha de débito não corresponde ao devido, de modo a infirmar os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
5. As cláusulas apontadas como abusivas, ainda que constantes no contrato, não compuseram a planilha de débito executado, inexistindo indicação de valores cobrados indevidamente (art. 917, § 3o, do CPC) remanescendo hígido o título de crédito executado.
6. Apelação não provida.